Tribunal: TJBA
Processo: 8018583-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018583-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDNEY FERREIRA LIMA e outros Advogado(s): ALMIR SOUZA ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. ERRO MATERIAL NA DECISÃO CONSTRITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de n. 8045787-87.2026.8.05.0001, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A impetração sustenta, em síntese, nulidade das provas por violação de domicílio, ausência de indícios de traficância, erro material na decisão que decretou a prisão preventiva, desnecessidade e desproporcionalidade da prisão, possibilidade de prisão domiciliar ou de aplicação de medidas do art. 319 do CPP, ilegalidade decorrente da realização da audiência de custódia fora do prazo legal e impossibilidade de atribuição exclusiva ao paciente dos objetos encontrados em área comum do prédio. A liminar foi indeferida, a autoridade coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se, na via estreita do habeas corpus, é possível examinar as alegações de violação de domicílio, fragilidade probatória e desclassificação da conduta; (ii) estabelecer se a realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas torna ilegal a prisão do paciente; (iii) determinar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (iv) definir se o erro material apontado na decisão constritiva e as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus é ação de via estreita e não comporta revolvimento do conjunto fático-probatório, razão pela qual as alegações de violação de domicílio, fragilidade probatória e desclassificação não são passíveis de apreciação nessa via mandamental e devem ser dirimidas pelo juízo de origem. A inobservância do prazo legal de 24 horas para a realização da audiência de custódia não impõe, por si só, a automática revogação da prisão preventiva, especialmente quando o juízo de origem já homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, amparada em novo título judicial. A conversão do flagrante em prisão preventiva, devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, supera a alegação de nulidade relativa ao atraso da audiência de custódia, porque a prisão passa a estar respaldada por decisão judicial autônoma e concretamente motivada. O requisito do art. 313, I, do CPP está atendido, pois ao paciente foram imputados os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade do caso, caracterizada pela apreensão de drogas, arma de fogo com numeração suprimida, dois carregadores municiados, 150 munições, motocicleta com restrição de roubo e furto e placas de veículos apreendidas no imóvel. O decreto prisional descreve cenário compatível com tráfico de drogas no varejo, ao registrar apreensão de maconha em porções fracionadas e acondicionadas, balança de precisão, tubos tipo eppendorf, cadernos de anotações e máquinas de cartão de crédito. A presença de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, carregadores e munições diversas evidencia elevada gravidade concreta da conduta e reforça o risco à ordem pública e à segurança coletiva. O erro do magistrado ao mencionar ação penal em que o paciente foi absolvido não conduz à revogação da prisão processual, porque subsistem fundamentos autônomos, idôneos e suficientes para justificar a segregação cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, porque a própria fundamentação da prisão preventiva evidencia risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, como residência fixa, trabalho lícito e paternidade de dois filhos menores, não bastam para afastar a custódia cautelar quando os autos apontam risco ao meio social e presença dos requisitos legais da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta análise de alegações que exijam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, como violação de domicílio, fragilidade probatória e desclassificação da conduta. 2. A realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas não acarreta, por si só, a revogação automática da prisão, quando o flagrante já foi homologado e convertido em prisão preventiva por decisão fundamentada. 3. A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos que demonstram a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A apreensão de drogas, arma de fogo com numeração suprimida, carregadores, munições e veículo com restrição de roubo e furto evidencia gravidade concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar. 5. O erro material relativo à indicação de processo em que houve absolvição não invalida a prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos suficientes para sustentá-la. 6. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando concretamente demonstrada a insuficiência dessas providências para resguardar a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, 310, 312, 313, I, 318 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 924240/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJBA, HC 8060015-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, publ. 29.04.2024; STJ, AgRg no RHC 194215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 669316/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 729771/PR, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 888755/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, HC 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021, DJe 03.11.2021; TJDFT, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Rel. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.07.2020, DJE 29.07.2020; TJBA, HC 8008592-08.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, publ. 15.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018583-71.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EDNEY FERREIRA LIMA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.